Tribunal: TJBA
Processo: 8017113-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017113-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: V&S AMBIENTAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
S
ERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de multa por fidelização em razão de impossibilidade técnica de prestação de serviço no novo endereço da contratante e determinou a exclusão da negativação, com condenação em danos morais.

2. A sentença julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando inexigível a cobrança da multa e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa de telefonia e pessoa jurídica; e (ii) saber se é válida a multa de fidelização quando o cancelamento do contrato decorreu de impossibilidade técnica da prestadora em atender à nova localidade da contratante.

III. Razões de decidir:

4. A relação contratual caracteriza-se como de consumo, considerando a hipossuficiência técnica e a adesão a contrato padronizado, mesmo sendo a contratante pessoa jurídica.

5. A multa de fidelização não é exigível quando o cancelamento contratual decorre de impossibilidade técnica da prestadora, agravada pela orientação de seu preposto de que não haveria penalidade.

6. A negativação do nome da autora por débito inexigível configura abuso e gera dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A hipossuficiência técnica de pessoa jurídica contratante de serviço essencial justifica a aplicação do CDC. 2. É indevida a cobrança de multa por fidelização quando o cancelamento contratual decorre de impossibilidade técnica da prestadora. 3. A negativação indevida de crédito gera direito à indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8017113-36.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada V&S AMBIENTAL LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 30 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13